Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. FACADAS NA VÍTIMA. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE METADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição se os depoimentos coligidos aos autos revelam que o apelante, juntamente com uma comparsa, subtraiu bem da vítima, mediante grave violência empregada com faca, não se consumando o crime com o resultado morte devido à reação da vítima e à intervenção de populares.
2. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, se a ação delitiva foi praticada com emboscada, uma vez que o acusado e a coautora não identificada, dissimularam o pedido de cigarro e de cerveja para se aproximarem da vítima e praticar o crime.
3. O crime de latrocínio tentado praticado em concurso de pessoas justifica a majoração da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados golpes de faca que atingiram a vítima, causando-lhe lesões, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), alterar a fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade), reduzindo a pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.